Tribunal: CARF
Processo: 10508.000525/2009-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO HERMES SOARES CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/2009 a 31/03/2009
CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A TERCEIROS. OBRIGAÇÃO DE RECOLHIMENTO.
São devidas as contribuições destinadas a terceiros, no caso Incra, Sebrae, Sesi, Senai e FNDE (Salário-Educação), a cargo das pessoas jurídicas em geral, incidente sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas, a qualquer título, durante o mês, aos segurados que lhe prestem serviços.
Compete à Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil a arrecadação e fiscalização das contribuições devidas a Terceiros (Entidades e Fundos), conforme preconiza o art. 3°, da Lei n.° 11.457, de 2007.
ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL. FALTA DE APRESENTAÇÃO. AFERIÇÃO INDIRETA. POSSIBILIDADE.
Constatada a não apresentação pela contribuinte de escrituração contábil que reflita a real situação, correto o procedimento adotado pela autoridade fiscal lançadora ao proceder ao lançamento das contribuições mediante aferição indireta.
Na falta de prova dos valores pagos pela execução de obra de construção civil, esses serão obtidos mediante cálculo da mão-de-obra empregada, proporcional à área construída e ao padrão de execução da obra, cabendo ao contribuinte o ônus da prova em contrário. Lançamento fiscal regularmente constituído, apurado por aferição indireta, por meio de Aviso para Regularização de Obra.
CONSTRUÇÃO CIVIL. AFERIÇÃO POR ARBITRAMENTO.
A ausência de registros contábeis e de documentos para apuração da base de cálculo das contribuições previdenciárias determina que o montante dos salários pagos pela execução de obra de construção civil pode ser obtido mediante cálculo da mão de obra empregada, proporcional à área construída e ao padrão de execução da obra, por arbitramento, cabendo ao sujeito passivo o ônus da prova em contrário.
AVISO DE REGULARIZAÇÃO DE OBRA. MULTA APLICADA.
No cálculo da remuneração despendida na execução da obra e do montante das contribuições devidas, se for o caso, será considerada como competência de ocorrência do fato gerador o mês da emissão do Aviso de Regularização de Obra, sendo aplicável a penalidade vigente no momento da referida emissão.
REGIMENTO INTERNO DO CARF. § 3o ART. 57. APLICAÇÃO
Presentes na peça recursal os argumentos de defesa já explicitados por ocasião do oferecimento da manifestação de inconformidade ou impugnação, que foram claramente analisados pela decisão recorrida, esta pode ser transcrita e ratificada.

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10508.000525/2009-34
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.509 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
7 de dezembro de 2022
Recorrente
CONSTRUTORA E INCORPORADORA CONSTRUPAX LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/2009 a 31/03/2009
CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A TERCEIROS. OBRIGAÇÃO DE
RECOLHIMENTO.
São devidas as contribuições destinadas a terceiros, no caso Incra, Sebrae, Sesi,
Senai e FNDE (Salário-Educação), a cargo das pessoas jurídicas em geral,
incidente sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas, a qualquer
título, durante o mês, aos segurados que lhe prestem serviços.
Compete à Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil a arrecadação e
fiscalização das contribuições devidas a Terceiros (Entidades e Fundos),
conforme preconiza o art. 3°, da Lei n.° 11.457, de 2007.
ESCRITURAÇÃO
CONTÁBIL.
FALTA
DE
APRESENTAÇÃO.
AFERIÇÃO INDIRETA. POSSIBILIDADE.
Constatada a não apresentação pela contribuinte de escrituração contábil que
reflita a real situação, correto o procedimento adotado pela autoridade fiscal
lançadora ao proceder ao lançamento das contribuições mediante aferição
indireta.
Na falta de prova dos valores pagos pela execução de obra de construção civil,
esses serão obtidos mediante cálculo da mão-de-obra empregada, proporcional
à área construída e ao padrão de execução da obra, cabendo ao contribuinte o
ônus da prova em contrário. Lançamento fiscal regularmente constituído,
apurado por aferição indireta, por meio de Aviso para Regularização de Obra.
CONSTRUÇÃO CIVIL. AFERIÇÃO POR ARBITRAMENTO.
A ausência de registros contábeis e de documentos para apuração da base de
cálculo das contribuições previdenciárias determina que o montante dos
salários pagos pela execução de obra de construção civil pode ser obtido
mediante cálculo da mão de obra empregada, proporcional à área construída e
ao padrão de execução da obra, por arbitramento, cabendo ao sujeito passivo o
ônus da prova em contrário.
AVISO DE REGULARIZAÇÃO DE OBRA. MULTA APLICADA.
No cálculo da remuneração despendida na execução da obra e do montante das
contribuições devidas, se for o caso, será considerada como competência de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10508.000525/2009-34
Fl. 1790
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.509 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10508.000525/2009-34

ocorrência do fato gerador o mês da emissão do Aviso de Regularização de
Obra, sendo aplicável a penalidade vigente no momento da referida emissão.
REGIMENTO INTERNO DO CARF. § 3o ART. 57. APLICAÇÃO
Presentes na peça recursal os argumentos de defesa já explicitados por ocasião
do oferecimento da manifestação de inconformidade ou impugnação, que
foram claramente analisados pela decisão recorrida, esta pode ser transcrita e
ratificada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos – Relator e Presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha
de Medeiros, Thiago Duca Amoni (suplente convocado), Martin da Silva Gesto, Ricardo
Chiavegatto de Lima (suplente convocado), Mario Hermes Soares Campos (relator). Ausente o
conselheiro) Christiano Rocha Pinheiro, substituído pelo Conselheiro Ricardo Chiavegatto de
Lima.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o Acórdão no 15-29.188 da 7a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Salvador/BA – DRJ/SDR
(e.fls. 1762/1775), que julgou procedente em parte a impugnação apresentada pelo sujeito
passivo, relativo ao lançamento consubstanciado no Auto de Infração/Debcad no 37.090.744-2,
no valor original, consolidado em 17/07/2009, de R$ 59.805,95, com ciência pessoal, por
intermédio de procurador em 24/07/2009, conforme assinatura aposta na e.fl.2 (folha de rosto da
autuação).
Consoante o “Relatório Fiscal de Auto de Infração”, elaborado pela autoridade
fiscal lançadora (e.fls. 12/19), o lançamento refere-se a contribuições devidas a Terceiros/Outras
Entidades (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - Salário-Educação; Serviço
Social da Indústria – Sesi; Serviço Nacional de Aprendizagem da Indústria – Senai; Serviço
Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas – Sebrae; e Instituto Nacional de
Colonização e Reforma Agrária – Incra), incidentes sobre a remuneração de segurados
trabalhadores envolvidos na construção civil, aferidas por meio de arbitramento, no
levantamento “CUB- Contribuição Previdenciária Incidente Sobre Obra de Construção Civil”.
Ainda de acordo com o Relatório, foi protocolizado pelo sujeito passivo junto à Receita Federal
solicitação de regularização das contribuições previdenciárias incidentes sobre a construção do
imóvel matriculado sob CEI no 51.200.90861/74, sendo juntados: certidão emitida pela Prefeitura
Municipal com a área construída do imóvel; Anotação de Responsabilidade Técnica (ART);
projeto do imóvel; cópias de escrituras; plantas; entre outros. A partir de tal solicitação, foi
efetuado o cálculo das contribuições devidas à previdenciária social e para outras entidades,
incidentes sobre a construção do imóvel, sendo apuradas por meio de aferição indireta, sendo
Fl. 1791
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.509 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10508.000525/2009-34

emitido Aviso de Regularização de Obra - ARO 290668. Como o contribuinte não compareceu
para quitação dos valores lançados no ARO, foi instaurada fiscalização sobre a obra executada,
sendo lançados os seguintes Autos de Infrações (AI), referentes à obra fiscalizada, todos em
apreciação nesta mesma sessão de julgamento:
- AI Debcad 37.090.746-9 - relativo à contribuição patronal e Gilrat( processo
administrativo fiscal - PAF no 10508.000526/2009-89);
- AI Debcad 37.090.745-0 - cobrança da contribuição de Segurados (PAF no.
10508.000527/2009-23);
- AI Debcad 37.090.744-2- cobrança da contribuição de Outras Entidades e
Fundos (PAF no 10508.000525/2009-34).
A apuração do débito teve como base inicial a área construída de 3.772,32 metros
quadrados de acréscimo e para realização da aferição foi utilizado o Custo Unitário Básico (
CUB) regional, publicado pelo Sindicato da Indústria da Construção Civil (SINDUSCON/BA).
Foi utilizado o valor de "Remuneração M.O." constante do ARO apresentado pela empresa, para
efeito de aferição da mão-de-obra envolvida na construção dos blocos. São ainda prestados os
seguintes esclarecimentos no Relatório Fiscal:
4.) Forma de Apuração dos Fatos Geradores.
4.1) Conforme itens anteriores, o presente débito faz referência a contribuições não
recolhidas sobre a mão-de-obra envolvida na construção civil.
4.2) Desta forma, para embasamento do processo, o contribuinte juntou ao processo
uma escritura de compra e venda, datada de 18/09/2003, com as seguintes informações:
- Na data de 18/09/2003, a empresa Construpax, antiga Contrufort Construtora e
Incorporadora adquiriu da empresa Incon, Industrialização da Construção Ltda, adquiriu
os blocos 21 a 24 do Conjunto Residencial Morada do Bosque Fundão II.
- Em referida Escritura, consta que o bloco 21 já estava pronto, estando os blocos 22 a
24 parcialmente construídos.
4.3) Assim, foram juntadas certidões aos processos que indicaram ser a área construída
de cada bloco 1.257,44 metros quadrados, o que totaliza a metragem dos quatro
edifícios no montante de 5.029,76 metros quadrados.
4.4) Como a escritura discrimina que um bloco já estava pronto, o cálculo do ARO foi
realizando considerando-se o bloco 21 concluído no ano de 2.003, sendo a cobrança de
contribuição sobre tal área passível de decadência.
4.5) Diante disto, sendo os quatro blocos pertencentes a mesma matrícula e ao mesmo
projeto, considerou-se a construção dos blocos 22 a 24 acréscimo ao bloco lançado
como decadente (portanto, área decadente de 1.257,44 metros e acréscimo de 3.772,32
metros).
4.6) Para início da obra, considerou-se a data presente na escritura, de 18/09/2003,
mesma data em que se comprova a decadência de um bloco.
4.7) Verifica-se também que conforme cópia de ARO que segue em todas as vias, a
construção foi classificada como residencial edifício (art. 437, inciso I, letra b, IN 03,
atualizada pela IN RFB 900), lançando o projeto residencial como R8 (48 unidades com
até 2 banheiros e menos de -10 -pavimentos- art. 438, inciso II, IN 03, atualizada pela
IN RFB 900) sendo o padrão da construção baixo (art. 440, inc. I, letra a, IN 03,
atualizada pela IN RFB 900).
4.8) Ressalta-se que não foram apropriados valores ao cálculo pois não foram recolhidas
guias em referida matrícula.
(...)
Fl. 1792
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.509 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10508.000525/2009-34

8 — Vale ressaltar que não foram apropriados valores de recolhimento ao presente auto
de infração. O processo administrativo de débito originado está sendo instruído, ainda,
com originais ou cópias autenticadas pela fiscalização dos seguintes documentos:
"Termo de Início da Ação Fiscal" (TIAF), "Termo de Encerramento da Ação Fiscal"
(TEAF).
Inconformada com o lançamento, a contribuinte apresentou impugnação,
documento de e.fls. 26/47, onde principia suscitando a nulidade do auto de infração por ter sido
lavrado em lugar distinto do local onde se teria constatado a infração. Também é requerido o
reconhecimento da decadência do direito de lançamento de parte do período objeto do
lançamento, nos termos do art. 173, inciso I, do Código Tributário Nacional – CTN (Lei no
5.172, de 25 de outubro de 1966). Na sequência, em tópicos intitulados “Do Arbitramento e das
reduções previstas em Lei” e “Da apuração da mão de obra na construção civil - da redução de
setenta por cento por utilização de pré-moldados”, afirma a autuada que a Fazenda Pública não
poderia: “...por mera comodidade, livrar-se do dever de fiscalização e proceder diretamente ao
arbitramento.” Passando a discorrer sobre o arbitramento, entende que não poderia ser adotada
tal forma de apuração sem uma verificação de diversos fatores que redundariam em valores
muito inferiores ao apurado, devendo ainda ser aproveitadas as guias de recolhimento que anexa.
Arremata que, uma vez aplicados todos os expurgos e reconhecida a parcial decadência do
lançamento, a área total a regularizar seria de apenas 1.512,70 metros quadrados. Finaliza
afirmando que a multa constante no lançamento, no percentual de 75%, teria sido aplicada em
desacordo com a lei vigente à época do fato gerador das contribuições.
A impugnação foi considerada tempestiva e de acordo com os demais requisitos
de admissibilidade, tendo sido julgada procedente em parte. Foi reconhecida no julgamento de
piso a decadência parcial do lançamento, mediante análise dos documentos que constatavam o
início da obra em período anterior ao considerado pela fiscalização, sendo considerado como
início de contagem do prazo decadencial o dia 13/11/1989, data declarada na Declaração e
Informação sobre Obra (DISO) apresentada pela contribuinte e exarada a seguinte ementa:
CONTRIBUIÇÃO DE TERCEIROS.
Compete à Secretaria da Receita Federal do Brasil a arrecadação e fiscalização das
contribuições devidas a Terceiros (Entidades e Fundos), conforme preconiza o art. 3°,
da Lei n.° 11.457, de 2007.
DECADÊNCIA. CONSTRUÇÃO CIVIL.
Deve-se excluir do crédito lançado a área correspondente ao período de decadência
regularizada no Aviso de Regularização de Obra/ARO. Aplicação do disposto no artigo
173, I do Código Tributário Nacional - CTN.
OBRA DE CONSTRUÇÃO
CIVIL. AFERIÇÃO INDIRETA. AVISO DE
REGULARIZAÇÃO DE OBRA (ARO).
A ausência de registros contábeis e de documentos para apuração da base de cálculo das
contribuições previdenciárias determina que o montante dos salários pagos pela
execução de obra de construção civil pode ser obtido mediante cálculo da mão de obra
empregada, proporcional à área construída e ao padrão de execução da obra, por
arbitramento, cabendo ao sujeito passivo o ônus da prova em contrário.
MULTA DE OFÍCIO. CARÁTER IRRELEVÁVEL.
Para fatos geradores ocorridos após a vigência da MP 449/2008, nos casos de falta de
recolhimento, incide a multa de oficio capitulada no art. 44 da Lei n° 9.430, de 27 de
dezembro de 1996.
GUIAS RECOLHIDAS. APROVEITAMENTO. DESCABIMENTO.
Fl. 1793
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.509 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10508.000525/2009-34

Para apropriação dos recolhimentos no processo de regularização da obra é necessário
que as guias estejam inequivocamente vinculadas à obra, ou seja, deve constar do
campo de identificação a matrícula CEI da obra.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/03/2009 a 31/03/2009
LOCAL DE VERIFICAÇÃO DA FALTA. IRRELEVÂNCIA.
É legítima a lavratura de auto de infração no local em que foi constatada a infração,
ainda que fora do estabelecimento do contribuinte.
INTIMAÇÕES. DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO.
Para fins de intimação, considera-se domicílio tributário do sujeito passivo somente o
endereço postal por ele fornecido, para fins cadastrais, à administração tributária.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Foi interposto recurso voluntário (e.fls.1779/1787), onde a contribuinte volta a
questionar os critérios adotados pela fiscalização e valores apurados no arbitramento. Advoga
que não poderia a autoridade fiscal lançadora: “...por mera comodidade livrar-se do dever de
fiscalização e proceder diretamente ao arbitramento. Antes estará "obrigada a exaurir todos os
recursos objetivos de interpretação para a conclusão do lançamento, empregando, todos os
meios colocados ao seu alcance, Com rigorosa observância do princípio da legalidade;. (...).
Significa dizer que, enquanto não esgotados todos os demais meios facultados à autoridade,
para proceder ao cálculo do tributo,, estará ela impedida de aplicar o recurso do lançamento
arbitramental.” Alega a recorrente, que a fiscalização teria desconsiderado a existência de
fatores que implicariam em redução da mão-de-obra, conforme previsto no art. 448 da Instrução
Normativa (IN) SRP no 03, de 14 de julho de 2005, tal como, a aquisição de concreto usinado
para a obra, conforme atestariam cópias de notas fiscais anexadas aos autos, assim: “...todos os
valores dos créditos de 5% sobre as notas fiscais, nos termos do referido artigo, deveriam ser
atualizados e lançados como mão de obra regularizada, para efeitos do lançamento.” Citando o
art. 456, também da IN SRP no 03, de 2005, é novamente pleiteada a redução de 70%, da
apuração da mão de obra, por utilização de pré-moldados. Também são reiterados os argumentos
relativos a suposta aplicação da multa de ofício, no percentual de 70%, em desacordo com a lei
vigente à época dos fatos. Nesse sentido, afirma a contribuinte que, a construção teria sido
retomada em setembro de 2003, conforme salientado pela própria fiscalização, época em que
vigiam as disposições do Regulamento da Previdência Social - RPS (Decreto no 3.048, de 06 de
maio de 1999), no que tange às atividades de fiscalização e cobrança das contribuições
previdenciárias, inclusive estabelecendo penalidades. Complementa que deveriam ser adotadas
as alíquotas, bases de cálculo e penalidades previstas .e vigentes à época de ocorrência do fato
gerador, sendo assim, aplicável, inicialmente, a multa no percentual de 24%, conforme prevista
no art. 239, inciso II, alínea “b”, do RPS, sendo elevada a 30% ou 40%, gradativamente,
conforme os diversos incisos do mesmo art. 239. Ao final é requerido:
I - Reduzir o valor das contribuições devido a: a) utilização de concreto armado,
conforme anexo I; b) setenta por cento das remunerações aferidas de forma indireta
devido à utilização de pré-moldados, na forma do Anexo II, da Impugnação;
II - Reduzir o percentual da multa aplicada para 30% (trinta por cento) eis que aplicada
incorretamente na decisão de primeira instância.
É o relatório.
Fl. 1794
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.509 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10508.000525/2009-34

Voto
Conselheiro Mário Hermes Soares Campos, Relator.
A recorrente foi intimada da decisão de primeira instância, por via postal, em
18/06/2012, conforme Aviso de Recebimento de e.fl. 1778. Tendo sido o recurso protocolizado
em 18/07/2012, conforme carimbo aposto em sua página inicial (e.fl. 1779), por servidor da
Inspetoria da Receita Federal do Brasil em Ilhéus/BA, considera-se tempestivo e atende aos
demais pressupostos de admissibilidade.
Conforme relatado, no Recurso Voluntário a contribuinte foca sua linha de defesa
no sentido de contestar o lançamento efetuado pelo critério do arbitramento e suscitar redução do
valor da contribuição apurada. Argumenta que deveriam ser decotados da base de cálculo
apurada: a) valores relativos à utilização de concreto usinado para a obra, que entende gerariam
créditos de 5% sobre as notas fiscais, nos termos do art. 448 da IN SRP no 03, devendo ser
considerados como mão de obra regularizada, para efeitos do lançamento; e b) a redução de
70%, da apuração da mão de obra, por utilização de pré-moldados, a teor do disposto no art. 456,
também da IN SRP no 03, de 2005. Também são reiterados os argumentos relativos a suposta
aplicação da multa de ofício em desacordo com a lei vigente à época dos fatos. Sustenta que a
construção teria sido retomada em setembro de 2003, conforme salientado pela própria
fiscalização, época em que vigiam as disposições do RPS, dessa forma, deveriam ser aplicadas as
alíquotas, bases de cálculo e penalidades previstas .e vigentes à época de ocorrência do fato
gerador. Portanto, complementa, deveria ser aplicada, inicialmente, a multa no percentual de
24%, conforme prevista no art. 239, inciso II, alínea “b”, do RPS, sendo elevada a 30% ou 40%,
gradativamente, conforme os diversos incisos do mesmo art. 239.
Em que pese o esforço argumentativo da recorrente no sentido contrário, entendo
que as questões apresentadas foram plena e satisfatoriamente analisadas no Acórdão recorrido.
Baseado no disposto no art. 57, § 3o, do Anexo II, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 – RICARF, adoto
os seguintes tópicos da decisão de piso como razões de decidir:
Do arbitramento e das reduções previstas em Lei.
Quando a Fiscalização não dispuser de todos os meios para apurar a base de cálculo das
contribuições previdenciárias essa será apurada indiretamente, resultando no
lançamento por arbitramento.
O arbitramento também é feito quando o contribuinte, espontaneamente, solicita a
regularização da obra, mediante a protocolização da Declaração e Informação Sobre
Obra - DISO, na unidade de atendimento da Receita Federal do Brasil - RFB, onde são
prestadas as informações que possibilitam a emissão do Aviso de Regularização de
Obra -ARO.
No caso em tela, conforme relato da Fiscalização, o contribuinte compareceu na RFB
onde solicitou a regularização da construção do imóvel tendo apresentado a DISO, que
foi juntada aos autos às fls. 72/73 do Al 37.090.746-9 conexo (processo
10508.000526/2009-89 julgado por essa turma em 23/11/2011).
Outrossim, de acordo com declaração prestada pela empresa, o sujeito passivo afirma
que não estão escriturados os livros diários e razão relativos ao período de 2003 a
24/03/2009.
Assim, não restou outra alternativa à Fiscalização, que baseou esse levantamento
mediante cálculo da mão de obra empregada, proporcional à área construída e ao padrão
de execução da obra, lançando de ofício importância que reputou devida, cabendo ao
Fl. 1795
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-009.509 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10508.000525/2009-34

contribuinte provar o contrário, com respaldo no artigo 33, § 3o, 4o e 6o da Lei n°
8.212/91:
Art.33. (...)
§ 3 ° Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou
sua apresentação deficiente, o Instituto Nacional do Seguro Social-INSS e o
Departamento da Receita Federal-DRF podem, sem prejuízo da penalidade cabível,
inscrever de ofício importância que reputarem devida, cabendo à empresa ou ao
segurado o ônus da prova em contrário.
§ 4o Na falta de prova regular e formalizada pelo sujeito passivo, o montante dos
salários pagos pela execução de obra de construção civil pode ser obtido mediante
cálculo da mão de obra empregada, proporcional à área construída, de acordo com
critérios estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, cabendo ao
proprietário, dono da obra, condômino da unidade imobiliária ou empresa
corresponsável o ônus da prova em contrário. (Redação dada pela Lei n" 11.941, de
2009).
(...)
§ 6o Se, no exame da escrituração contábil e de qualquer outro documento da
empresa, a fiscalização constatar que a contabilidade não registra o movimento
real de remuneração dos segurados a seu serviço, do faturamento e do lucro, serão
apuradas, por aferição indireta, as contribuições efetivamente devidas, cabendo à
empresa o ônus da prova em contrário.
Pelo exposto, constato correto o lançamento por arbitramento uma vez que a autuada
não possuía contabilidade regular, assim como não foram apresentadas as folhas de
pagamento relativas à mão de obra empregada na obra de construção civil.
Da redução de setenta por cento por utilização de pré-moldados.
No que tange à redução de 70% prevista no artigo 456 da IN 03/2005 relativa à
utilização de pré-moldados ou pré-fabricados na obra de construção civil, cabe
esclarecer que o ARO n° 290668 emitido em 31/03/2009 contempla tal redução,
conforme redação constante do referido documento cujo teor transcrevemos a seguir:
A remuneração da MO a regularizar já contempla a redução de 70% prevista para
obras enquadradas como pré-moldadas/pré-fabricadas.
Da multa de ofício. Da fundamentação legal.
Nos termos do art. 161 do CTN, o crédito não integralmente pago no vencimento é
acrescido de juros de mora, seja qual for o motivo determinante da falta, sem prejuízo
da imposição das penalidades cabíveis e da aplicação de quaisquer medidas de garantia
previstas em lei.
A Medida Provisória (MPV) n° 449, de 3 de dezembro de 2008, posteriormente
convertida na Lei n° 11.941, de 27 de maio de 2009, estabelece que, nos casos de falta
de recolhimento, o crédito é submetido à capitulação do art. 44 da Lei n° 9.430, de 27
de dezembro de 1996, que versa sobre a multa de ofício de 75%.
No entanto, reclama a Impugnante que a multa de 75% fixada com base no artigo 44 da
Lei n° 9.430/96 está em descordo com a legislação vigente à época do fato gerador. Tal
argumento, contudo, não procede.
Conforme citado anteriormente, o lançamento foi efetuado por aferição indireta na
competência 03/2009, mês em que foi emitido o Aviso de Regularização de Obra n°
290668. Vejamos o que prevê a norma vigente na data de emissão do ARO e a
legislação posterior que a revoga:
Instrução Normativa SRP no 3, de 14 de julho de 2005
Art. 431.
§ 2o No cálculo da área regularizada e do montante das contribuições devidas, se
for o caso, será considerada como competência de ocorrência do fato gerador o
Fl. 1796
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-009.509 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10508.000525/2009-34

mês da emissão do ARO, e o valor das contribuições nele informadas deverá ser
recolhido até o dia dois do mês subseqüente ao da sua emissão, prorrogando-se o
prazo de recolhimento para o primeiro dia útil seguinte, se no dia dois não houver
expediente bancário, (grifei para destacar)
Instrução Normativa RFB n° 971, de 13 de novembro de 2009
Art. 340.
§ 2o No cálculo da remuneração despendida na execução da obra e do montante das
contribuições devidas, se for o caso, será considerada como competência de
ocorrência do fato gerador o mês da emissão do ARO, e o valor das contribuições
nele informadas deverá ser recolhido até o dia 20 (vinte) do mês subsequente ao da
sua emissão, antecipando-se o prazo de recolhimento para o dia útil imediatamente
anterior, se no dia 20 (vinte) não houver expediente bancário, (grifei para destacar)
Assim, reputo procedente a multa de ofício de 75% calculada com base na legislação
vigente à época da ocorrência do fato gerador, que corresponde ao mês de emissão do
ARO.
(..) (destaques do original)
O lançamento com base em levantamento por aferição indireta possui previsão
legal e a própria recorrente reconhece que não possuía escrituração contábil relativa à obra.
Dessa forma, havendo previsão legal e constatada a não apresentação de escrituração contábil
que reflita a real situação, correto o procedimento adotado pela autoridade fiscal ao proceder ao
lançamento das contribuições apuradas mediante arbitramento. Conforme se verifica, todos os
argumentos de defesa constantes da peça recursal encontram-se devidamente enfrentados nos
excertos do Acórdão no 15-29.188 da 7a Turma da DRJ/SDR, acima reproduzidos. A
documentação constante dos autos depõe em desfavor das teses de defesa da contribuinte. Foi
destacado que há expressa informação constante do Aviso de Regulação de Obra, emitido pela
Administração Tributária, de que na remuneração da mão-de-obra a regularizar foi contemplada
a redução de 70%, prevista para obras enquadradas como pré-moldados/pré-fabricados. O que
pode ser certificado no referido ARO (e.fls. 67/68 do PAF no 10508.000526/2009-89, julgado
nesta mesma sessão). Confira-se: “Observações: [...] 3) A remuneração da MO a regularizar já
contempla a redução de 70% prevista para obras enquadradas como pré-moldadas/pré-
fabricadas.”
Quanto ao aventado aproveitamento de créditos de 5% sobre os valores das notas
fiscais relativas à utilização de concreto usinado para a obra (art. 448 da IN SRP no 03, de 2005),
conforme discriminadas no Anexo I da impugnação, destaco que todas as notas fiscais arroladas
no referido anexo referem-se ao período de 02/12/1992 a 07/04/1993. Tal fato pode ser
confirmado pela simples leitura do Anexo I (e.fl. 694) e cópias das respectivas notas fiscais e
demais documentos comprobatórios das operações (e.fls. 695/740). Foi considerado no
julgamento de piso como decadente todo o período de 11/1989 a 12/2003, sendo as respectivas
competências excluídas do cálculo da área devida, portanto, não há que se falar em
aproveitamento dos valores das notas fiscais relativas ao período de 02/12/1992 a 07/04/1993,
uma vez que expurgadas da autuação todas as competências relativas a tal período. Passível
ainda de destaque o fato de que a recorrente alega na peça impugnatória que a área total a
regularizar seria de 1.512,70 metros quadrados, Ocorre que, após o reconhecimento da
decadência parcial, a área total remanescente tributada na presente autuação é de 977 metros
quadrados, ou seja, inferior àquela reconhecida pela autuada como a ser regularizada.
Finalmente, à vista do comando normativo reproduzido na decisão de piso, no
sentido de que o fato gerador das contribuições objeto do presente lançamento deve ser
considerado como ocorrido no mês da emissão do ARO, correto o enquadramento legal da multa
Fl. 1797
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-009.509 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10508.000525/2009-34

de ofício aplicada no percentual de 75%. Sendo o ARO emitido em março/2009, temos que a
penalidade aplicada ao presente caso é aquela prescrita no art. 35-A, da Lei no 8.212, de 24 de
julho de 1991, incluído pela Medida Provisória no 449, de 3 de dezembro de 2008, convertida na
Lei no 11.941, de 27 e maio de 2009 (norma vigente na data de ocorrência do fato gerador).
Sendo a atividade administrativa do lançamento vinculada e obrigatória, uma vez detectada a
ocorrência da situação descrita na lei como necessária e suficiente para ensejar o fato gerador
da obrigação tributária, cabe à autoridade tributária proceder ao lançamento, com os devidos
acréscimos legais. Mais uma vez sem razão a recorrente quanto aos argumentos de que a multa
aplicada não teria observado a lei vigente à época de ocorrência dos fatos.
Concordando com os termos da decisão de primeira instância administrativa,
acima reproduzidos e não tendo a recorrente apresentando novas razões que pudessem alterar o
entendimento deste julgador, à vista do disposto no § 3o do art. 57, do Anexo II do Regimento
Interno deste Conselho, aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015, encaminho pela negativa de
provimento do recurso voluntário, adotando também a decisão da DRJ de origem como minhas
razões de decidir.
Baseado em todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no
mérito, negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos

Fl. 1798
DF CARF MF
Original